Tribunal: TJES
Processo: 5012460-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012460-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ALEXANDRE PINTO RIOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. CONTRATAÇÃO VIRTUAL EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012460-25.2025.8.08.0012

Recorrente
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido
: ALEXANDRE PINTO RIOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE SENHA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. CONTRATAÇÃO VIRTUAL EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da sentença (id. 16413266) a qual julgou parcialmente os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo firmados em 22/04/2025 (contratos de empréstimo nº. 1005295444, nº. 1005301663 e nº. 1005313150) e dos débitos a eles vinculados e; ii) condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 397,85 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; iii) determinar ao requerido que não realize cobranças ao requerente referentes aos contratos declarados inexistentes ou de promover a negativação do nome do autor, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno e; iv) condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da prolação da sentença.

2
. Em suas razões recursais (id. 16413267), aduz que as transações foram regulares e que os empréstimos foram contraídos mediante assinatura eletrônica, por biometria facial, pugnando, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, formulou o pedido de minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões do autor (id. 16413272), o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária em razão de o autor ter contestado as transações bancárias virtuais, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao banco réu demonstrar que, de fato, o autor realizou as transações bancárias contestadas, mediante senha e biometria facial.

7
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que a regularidade das operações bancarias supostamente realizadas pela autora não foram devidamente comprovadas pelo MercadoPago.

8
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por biometria facial), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pelo autor, e explico. A concretização do negócio através de “captura de selfie”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta uma selfie e o envio do documento pessoal, que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a
selfie
gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

9
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que o Recorrido detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, se assim supostamente tivesse celebrado as Cédulas de Crédito Bancário nº
s
1005295444 (id. 16413258), 1005301663 (id. 16413259) e 1005313150 (id. 16413260), razão a qual coaduno com o d. Juízo sentenciante nos seguintes termos: “A ré, por sua vez, limita-se a defender a validade formal das transações, argumentando que foram realizadas com o uso de senha pessoal e com a confirmação de fatores de segurança. No entanto, não apresenta provas robustas de que a contratação partiu, inequivocamente, do autor. Não anexou aos autos a ‘selfie’ supostamente utilizada no ato das contratações ora impugnadas, tampouco comprovante de geolocalização ou IP de acesso. Também não demonstrou ter enviado aviso ao consumidor quanto às transações, realizado validação biométrica, dupla autenticação ou envio de código de segurança”. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que a Recorrente não comprovou que o autor quis, de forma hialina, contratar por meio de “biometria facial” empréstimos objurgados.

10
. Assim, ainda que o banco Recorrente afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

11
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de empréstimo bancário, constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo.

12
. Noto que o banco Recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal do autor e foto tipo
selfie
, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, a qual foi oportunamente impugnado pelo autor.

13
. Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos do autor, a Recorrente não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal do autor, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito. Denota-se, portanto, que o Recorrente não trouxe aos autos a comprovação de que as operações bancárias não destoam do perfil de consumo do Recorrido, vez que quedou-se em carrear aos autos prova idônea no tocante a legalidade das transações, não prosperando a alegação de que a referida contratação foi regular e que terceiros foram beneficiados pelo estelionato perpetrado contra o autor, o qual foge do perfil de consumo habitual do consumidor. Outrossim, o acesso ao aplicativo do Banco Recorrente por terceiros demonstra a fragilidade do sistema de segurança, ainda que, cabia ao autor/Recorriod a comunicação imediata à instituição bancária logo após constatado o acesso de terceiros, a fim de viabilizar ao Recorrido medidas destinadas ao bloqueio do aplicativo ou do acesso à conta bancária do autor. Agrega-se ao fato de que o Recorrente não comprova que a parte autora tinha habitualidade de promover as transações bancárias e, inclusive, contrair empréstimo bancário no curto período de tempo, tampouco se tais transações encontrava-se dentro do seu perfil de consumo.

14
. Em que pese as alegações da Recorrente, esta não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em suma, inexistem provas de que a movimentação esteja de acordo com o perfil de consumo do Recorrido. Nesse esteio, ao Recorrente incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada não reforma, considerando que o Recorrido contestou as operações realizadas pelos fraudadores. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato objurgado, restando configurado a falha na prestação de serviços por parte do banco.

15
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

16
. Destarte, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, em razão da culpa da ré, que não tomou as cautelas necessárias a fim de impedir a realização de transação fora do perfil de consumo do Recorrido, entendo necessário a compensação pelo dano (extra)patrimonial experimentado pela autor.

17
. Assim, coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo
, razão a qual reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, mediante biometria facial, o qual o autor nega ter celebrado virtualmente.

18
. No que tange ao pedido de minoração do
quantum
inicialmente fixado, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

19
. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por considerar que o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo merecer acolhimento a irresignação da Recorrente, devendo seguir o caminho da procedência do pedido de minoração do danos morais inicialmente arbitrado, já que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

20
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos, fixo a verba indenizatória por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do código civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo, assinados digitalmente, por biometria facial, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ; Súmula 479, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)